Tribunal: TCU
Processo: 003.179/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 2254/99, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 391084, função null, que teve como objeto AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 641/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3897/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor do prefeito de São Luís/MA, Sr. Jackson Kepler Lago-falecido (gestões 1997-2000 e 2001-05/04/2002), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 2.254/99, registro Siafi 391084 (peça 5), que tem por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre 18/1/2007, data do registro do débito ao responsável (peça 51), e 18/8/2010, data da Notificação 001/2010 para apresentar defesa e/ou recolher o débito (peça 55), sem o correspondente registro de ciência; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 148-151) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 003.179/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jackson Kepler Lago (XXX.604.533-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Luís - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.